Tribunal: TJES
Processo: 5000183-69.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000183-69.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELEN MARCARINI CEZANHOCK
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.° 5000183-69.2023.8.08.0004

Embargante: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Embargado: HELEN MARCARINI CEZANHOCK;

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante é sanar
erro material
que predomina na presente demanda.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange ao erro material suscitado pela embargante.

Sendo assim, comprovada a ocorrência do erro reclamado, esta pugna pela retificação do julgado.

Isto posto, a fim de sanar o erro existente no acórdão de
ID.: 8567690
,
ONDE SE LÊ
:

“[...]
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
REFORMO A R. SENTENÇA PARA CONDENAR AS RÉS (DE FORMA SOLIDÁRIA) AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) À AUTORA, SENDO QUE SOBRE TAL VALOR INCIDIRÁ CORREÇÃO E JUROS LEGAIS DA DATA DO ARBITRAMENTO E
R$ 2.094,00 (DOIS MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS)
A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS (A SER CORRIGIDO A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO E COM JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
[...]”.

LEIA-SE
:

“[...]
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
REFORMO A R. SENTENÇA PARA CONDENAR AS RÉS (DE FORMA SOLIDÁRIA) AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) À AUTORA, SENDO QUE SOBRE TAL VALOR INCIDIRÁ CORREÇÃO E JUROS LEGAIS DA DATA DO ARBITRAMENTO E
R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)
A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS (A SER CORRIGIDO A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO E COM JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
[...]”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos para, no mérito,
ACOLHÊ-LOS,
nos termos acima consignados.

Quanto a estes embargos, sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)